Tribunal: STF
Processo: RE 80815
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1976-02-10
Data de publicação: 1976-02-10

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. - ACÓRDÃO QUE ADMITE OPORTUNA A CONSIGNAÇÃO
DE PRESTAÇÕES DO PREÇO, DIANTE DO DISPOSTO NO ART. 959, I, DO COD.
CIVIL, DO ART. 14 DO DL. 58/37 E DO ART. 1. DO DL745/69. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO PELAS LETRAS "A" E "D" QUE SE QUER IMPUGNA O
FUNDAMENTO DA APLICABILIDADE, AO CASO, DO DISPOSTO NO ART. 1. DO DL
745/69 E NÃO DEMONSTRA A DIVERGENCIA PRETORIANA QUANTO A ESTE
FUNDAMENTO. NÃO CONHECIMENTO.